Tribunal: TJPA
Processo: 0007691-67.2016.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007691-67.2016.8.14.0025

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADO: MARIA CILENE DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato bancário por fraude, condenou à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve demonstração da regularidade do contrato bancário que autorizou os descontos; (ii) há dever de indenizar por danos morais e de restituir em dobro os valores descontados indevidamente; (iii) o valor arbitrado a título de danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não comprovada a contratação dos empréstimos, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fortuito interno decorrente de fraude, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. Correta a condenação na restituição em dobro, em razão da violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. Cabível a indenização por danos morais diante da cobrança indevida que atingiu verba alimentar, sendo ajustado o valor para R$ 5.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantida a sentença em seus demais termos.
Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias, devendo indenizar por danos morais e restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, quando não comprovada a regularidade da contratação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14, 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Da Comarca De Itupiranga, nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais (proc. nº 0007691-67.2016.8.14.0025), movida por
MARIA CILENE DA CONCEIÇÃO
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, confirmando a decisão liminar, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, e arrimado no art. 487, inciso I, do CPC, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, para:

1- DECLARAR NULO o negócio jurídico em discussão na presente demanda, bem como seus consectários, DECRETANDO a falsidade dos documentos e assinaturas inerentes ao referido contrato;

2- CONDENAR o Requerido no dever de indenizar o Requerente na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos morais, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da presente data até o efetivo pagamento, em atendimento ao Enunciado da Súmula 362, do STJ;

3- CONDENAR o Requerido no dever de restituir à requerente, em dobro, o valor cobrado indevidamente, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso, até o efetivo pagamento. Condeno a parte vencida às custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos exatos temos do art. 85, §2º do CPC.”

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação, alegando em síntese, ausência de ato ilícito, uma vez que os contratos foram regularmente pactuados e as operações decorreram de autorização da parte autora, inexistência de dano moral indenizável, sustentando que não houve comprovação do dano alegado, validade e legalidade dos contratos celebrados, necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a ação e afastar as condenações impostas.

Contrarrazões pugnam a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a discussão acerca da regularidade ou não da contratação que deu origem aos descontos realizados na conta da apelada.

Pois bem. Válido ressaltar que estamos diante de relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), aplicando-se, portanto, a disciplina própria desse diploma legal. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias configuram fortuito interno, integrando o risco da atividade desempenhada pela instituição financeira, razão pela qual sua responsabilidade é objetiva. Tal entendimento está consagrado na Súmula 479 do STJ, cujo teor passo a transcrever:

Súmula 479, STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Consequentemente, sem razão o apelante. E por uma razão bem simples: não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a retenção dos valores questionados tenha ocorrido de forma legítima. O banco apelante não logrou êxito em demonstrar, mediante juntada de contratos, vídeos, imagens ou quaisquer documentos idôneos, que a apelada efetivamente contratou os empréstimos objeto da controvérsia.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da conduta bancária, e diante da aplicação da responsabilidade objetiva, não há qualquer fundamento para modificação da sentença de primeiro grau.

No tocante à devolução dos valores descontados, correta a condenação em restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois restou demonstrado que a conduta do banco violou a boa-fé objetiva, notadamente porque a instituição não garantiu a segurança esperada de suas operações.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve haverr adequação para quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para adequar o valor da condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em todos os seus demais termos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/07/2025